Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. APLICAÇÃO SOBRE O VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame: Debate sobre a metodologia de atualização de débito em cumprimento individual de sentença coletiva. O Distrito Federal contesta a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021.
II – Questão em discussão: Verificar se a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado caracteriza anatocismo ou bis in idem. Examinar a validade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019. Analisar se há fundamento para suspender o feito por suposta repercussão geral ou pela tramitação da ADI 7435/RS.
III – Razões de decidir:
1. A decisão agravada está em conformidade com a EC 113/2021 e com a Resolução CNJ no 448/2022, que estabelecem a Taxa SELIC como índice único de correção e juros de mora para débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021.
2. A Resolução no 303/2019 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que a ele foi conferido pela Constituição Federal no art. 103-B, §4o, estando, portanto, constitucionalmente autorizado a “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência” (inciso I).
IV – Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo de instrumento.